Tribunal: TJMT
Processo: 0005648-74.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005648-74.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), TEREZINHA URANY DE CASTRO - CPF: 131.560.471-04 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (EMBARGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), TEREZINHA URANY DE CASTRO - CPF: 131.560.471-04 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Rescisão Contratual. Culpa Concorrente. Cláusula Penal. Juros Remuneratórios. Inexistência de Vícios no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação de uma das litigantes, reconhecendo a culpa concorrente pela rescisão contratual, e negou provimento ao Apelo da outra, mantendo a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais. As Embargantes alegam contradição, omissão, obscuridade e erro de fato no julgado, com o objetivo de rediscutir cláusula penal, juros remuneratórios, ônus da sucumbência e interpretação da prova pericial.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição no reconhecimento da culpa concorrente com imposição da cláusula penal apenas a uma das partes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à valoração da prova pericial e redistribuição dos ônus da sucumbência; (iii) verificar se há obscuridade na expressão “quaisquer outras quantias” constante do acórdão; e (iv) determinar se houve omissão quanto à cláusula de juros remuneratórios e erro de premissa fática sobre a existência de alvará.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula penal exige inadimplemento absoluto, o que é incompatível com a configuração de culpa concorrente, sendo legítima sua imposição apenas à parte que deu causa mais gravosa à rescisão contratual.

4. A improcedência do pedido reconvencional não configura contradição, pois a parte adversa não incorreu em inadimplemento absoluto, pressuposto necessário à incidência da cláusula penal.

5. O acórdão enfrentou de forma adequada a prova pericial, considerando que o insucesso contratual decorreu de múltiplos fatores, inclusive condutas imputáveis a ambas as partes, justificando a culpa concorrente.

6. A manutenção da sucumbência recíproca é coerente com a conclusão de culpa compartilhada, não havendo omissão sobre o tema.

7. A expressão “quaisquer outras quantias” visa possibilitar a liquidação futura de valores devidamente comprovados, não comprometendo a clareza do julgado nem ampliando indevidamente a condenação.

8. A cláusula de juros remuneratórios não se aplica em casos de inadimplemento parcial e recíproco, tendo o acórdão fixado juros moratórios de forma justificada, ainda que de forma implícita.

9. A alegação de erro de premissa fática não procede, pois o acórdão reconheceu a existência de alvará provisório, mas corretamente destacou a ausência do alvará definitivo como fator relevante para o inadimplemento.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula penal somente incide em caso de inadimplemento absoluto, sendo inaplicável diante de culpa concorrente. 2. A configuração de culpa compartilhada justifica a manutenção da sucumbência recíproca, ainda que haja parcial provimento do recurso. 3. A pactuação de juros superiores aos legais não prevalece quando reconhecido inadimplemento recíproco. 4. A expressão genérica “quaisquer outras quantias” não compromete a clareza da decisão quando vinculada à fase de liquidação e submetida ao contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005648-74.2008.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda.
e por
Elmo Engenharia Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pela Segunda Embargante e deu parcial provimento ao Apelo de Majori Imobiliária.

Nos Embargos de Declaração opostos por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda.
, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a culpa concorrente entre as partes, mas condenar apenas a Majori ao pagamento da cláusula penal, deixando de impor obrigação recíproca à Elmo.

Alega ainda omissão, pois o julgado não teria enfrentado a conclusão pericial que atribuiu à Elmo o primeiro inadimplemento, em razão de intervenção em APP e consequente embargo das obras.

Defende também que houve omissão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência, já que seu recurso foi parcialmente provido e o da adversária totalmente desprovido, o que configuraria decaimento mínimo de sua parte.

Por fim, aponta obscuridade na expressão “quaisquer outras quantias” constante do acórdão, requerendo o devido esclarecimento ou exclusão, sob pena de ampliar indevidamente a indenização.

Já nos Embargos de Declaração opostos por
Elmo Engenharia Ltda.
, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido recursal referente à aplicação da cláusula contratual que previa a incidência de juros remuneratórios de 1,3% ao mês, conforme pactuado no §4o da Cláusula Quinta do contrato.

Aduz também erro de premissa fática, pois o acórdão teria afirmado que não foi obtido o alvará de obras, quando, na realidade, houve expedição de alvará provisório em 28/02/2007, sendo a ausência do alvará definitivo imputável à Majori em razão de débitos de IPTU de sua responsabilidade e anteriores à parceria.

Sob tais argumentos, pugna cada Embargante pelo acolhimento dos embargos, para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões nos Id. 303835399 e 304263884.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025